Tribunal: TCU
Processo: 025.856/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1824/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 323/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Jardim S J Campos Ltda., solidariamente com a Sra. Cristiane Vieira Ladeira Ferreira e o Sr. Edson Ferreira, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 2/6/2014, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 114.085,05, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a publicação do Relatório de Auditoria da AudSUS, de 5/4/2017 (peça 3), e as entregas das notificações de cobrança constantes nas peças 21 e 23, em 26/5/2023; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 73-76); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.856/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristiane Vieira Ladeira Ferreira (XXX.466.388-XX); Drogaria Jardim S J Campos Ltda. (64.855.893/0001-30); Edson Ferreira (XXX.762.858-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Rafael Klabacher (OAB/SP 313.929), representando Cristiane Vieira Ladeira Ferreira; Rafael Klabacher (OAB/SP 313.929), representando Edson Ferreira 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há